Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-71.2022.8.11.0030
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000289-71.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILZABETE HONORATO DOS SANTOS - CPF: 764.852.261-68 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), GISELI DA SILVA SOARES - CPF: 008.242.121-85 (RECORRIDO), DIVANETE DIAS DA SILVA - CPF: 931.608.011-87 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA SOARES - CPF: 010.168.181-06 (RECORRIDO), DAVI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.952.101-07 (RECORRIDO), JOSE MARTINS DE PAULA JUNIOR - CPF: 733.203.071-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024